Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 42 DO CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR DESCONTADO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a rescisão de contrato entabulado entre as partes, a inexistência de quaisquer débitos do autor para com a empresa ré, condenando a empresa requerida a pagar, a título de devolução do valor descontado o montante de R$ 9.459,90 ( nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) , o valor das parcelas que venceram no curso da demanda que foram adimplidas e danos morais no montante de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais).

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, em razão da realização de empréstimo consignado na conta onde recebe o seu benefício do INSS, sem a sua autorização.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Recursos próprios, tempestivos. O recurso do autor é desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Recurso Inominado do réu com o devido preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 41993199 e ID 41993201).

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal, pelo autor, são a majoração dos valores da condenação em danos morais e repetição de indébito e, pelo réu, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

6. Em suas razões recursais, o autor pontuou que o valor arbitrado a título de dano moral não foi suficiente pois trata-se de pessoa idosa, com pouca instrução, não tendo o inteiro discernimento dos motivos do desconto em sua conta. Asseverou que a ré agiu de má-fé por efetuar descontos em seu parco benefício e por não ter solucionado a demanda de forma amigável. Quanto à devolução em dobro, esta deve ser deferida ante a conduta torpe da requerida na tentativa de ludibriar o Juízo com provas montadas e pela cobrança indevida feita ao recorrente. Requereu a majoração dos danos morais e o deferimento da repetição do indébito com o pagamento em dobro.

7. Nas razões recursais da instituição financeira ré, esta alegou que o negócio realizado entre as partes é legítimo e serviu para amortizar outros empréstimos do autor. Pontuou que a operação para amortizar outro empréstimo se deu de forma livre e com anuência do recorrente, não havendo impugnação específica quanto a este ponto. Asseverou que o empréstimo ocorreu há mais de 4 (quatro) anos e que em nenhum momento foi procurado pelo autor. Salientou que o recorrente não pode se beneficiar da declaração de inexistência do empréstimo, sem que as partes voltem ao estado anterior no que toca a responsabilização pelo pagamento das parcelas dos empréstimos anteriores que foram amortizados pelo ora discutido nestes autos. Aduziu que, dessa forma, não restou comprovada a falha na prestação de serviços, não havendo o que se falar em repetição de indébito. Quanto ao dano moral, ressaltou que embora a ação está instruída com extratos do INSS, não há nos autos prova apta a corroborar a tese de que os direitos imateriais do autor foram vilipendiados, não havendo agressão a sua dignidade. Requereu a reforma da r. sentença para que se julgue totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A instituição financeira ré não trouxe aos autos prova capaz de demonstrar que o mútuo realizado foi realmente efetivado pelo autor, que este serviu para amortização de empréstimos anteriores, e nem se desincumbiu de apontar fatos que o eximisse da má prestação do serviço. Não há nos autos extratos dos empréstimos citados. Assim, restou demonstrado que houve cobrança indevida e pagamento indevido pelo consumidor, contudo, não restou verificada a má-fé, devendo o valor descontado ser devolvido na forma simples, não havendo o que se falar na repetição do indébito ante a falta de comprovação de um dos requisitos do art. 42 do CDC.

9. Do dano moral. Ante o interregno de tempo e a situação de hipossuficiência do autor, por ser pessoa idosa, reputa-se devido o dano moral. Verifica-se que o recorrente teve descontado, por anos, parte de seu benefício junto ao INSS, diminuindo, assim, a possibilidade de custear suas necessidades vitais básicas, invadindo a seara da dignidade humana.

10. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

11. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).

13 A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.